Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705934-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: TIAGO DE JESUS CALDAS, INFORMATICA E COMERCIO TJC LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A contra decisão (ID 224877010) da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de INFORMATICA E COMERCIO TJC LTDA – ME e TIAGO DE JESUS CALDAS, indeferiu a expedição de ofícios às plataformas digitais e às casas de apostas virtuais para a localização de bens do devedor. Em suas razões (ID 68935937), alega que: 1) a penhora anterior positiva demonstra que o agravado possui ativos financeiros, o que justifica a adoção de diligências adicionais para a satisfação do crédito; 2) as plataformas digitais de pagamento e as casas de apostas virtuais possuem registros das movimentações financeiras realizadas por seus usuários, os quais podem revelar a existência de valores passíveis de penhora; 3) o juízo possui poderes para determinar medidas coercitivas atípicas para a satisfação da obrigação, que evitam medidas inócuas e garantem a celeridade processual; 4) o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da dívida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofícios para localizar valores existentes em nome do executado junto a Mercado Pago, PagSeguro, PayPal, PicPay, Nubank, RecargaPay, Bet365, Betano, SportingBet e PixBet. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 68979018). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia reside em determinar se é cabível a expedição de ofício para localizar bens do devedor nas plataformas digitais e nas casas de apostas virtuais. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS ATÍPICAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO DOS AGRAVADOS. PEDIDO DE PENHORA GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) O dever do magistrado de dirigir o processo, nos moldes previstos no artigo 139 do Código de Processo Civil, não se confunde com o interesse de agir do credor nem autoriza a parte exequente a transferir ao Juízo o ônus de localizar patrimônio para adimplemento de dívida por meios atípicos. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Na espécie, os pedidos não vieram lastreados por substrato fático-probatório mínimo para respaldar sua acolhida, revelando-se meramente genéricos. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1702608, 0703445-13.2023.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/05/2023, publicado no DJE: 26/05/2023)” No caso, o embargante não apresentou indicativo concreto de que haja utilidade na expedição de ofício às casas de apostas virtuais. No que se refere às plataformas digitais, desde o Acordo de Cooperação Técnica 041/2019, estabelecido entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a Procuradora da Fazenda Nacional – PFN e o Banco Central do Brasil – BACEN, foi ampliado o alcance do SISBAJUD. Em sua base de pesquisas, foram integradas as instituições com cadastro regular para atuação no mercado financeiro, o que abrange, por exemplo, instituições digitais de investimento e de pagamentos. Em 2021, o CNJ apresentou as principais inovações trazidas no SISBAJUD, em especial, a integração com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, do Ministério Público Federal – MPF. Diante destas inovações, o SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do BACEN para operar, como por exemplo Nubank, PicPay, Mercadopago e PagSeguro (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf). Na hipótese, a pesquisa por meio do Sisbajud ocorreu em 02/12/2024, com resposta da Caixa Econômica Federal e do Banco C6 e bloqueio de R$ 1.310,16 (ID 219481709). Assim, não há utilidade em expedir ofícios às plataformas digitais, que já são abrangidas na pesquisa Sisbajud. Em casos semelhantes, registrem-se os julgados deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FINTECHS DE FORMA INDISCRIMINADA. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019. INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO CNJ A PARTIR DE 2021. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 estabelecido entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a Procuradora da Fazenda Nacional - PFN e o Banco Central do Brasil - BACEN, houve substancial ampliação o alcance do SISBAJUD, visando integrar em sua base de pesquisas todas as instituições com cadastro regular para atuação no mercado financeiro, abrangendo, por exemplo, instituições digitais de investimento e de pagamentos. 2. Em 2021, o CNJ apresentou, ainda, as principais inovações trazidas no SISBAJUD, em especial, a integração com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, do Ministério Público Federal - MPF. Com tais inovações, o sistema SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do BACEN para operar. 3. Não é indicado no agravo de instrumento quais instituições não estariam abrangidas pelo SISBAJUD, mas apenas referência genérica a "investimentos, créditos imobiliários e câmbios", de modo que a postulação se revela genérica e inapropriada para assegurar alguma efetividade ao processo de execução. 3.1. A expedição de ofício para todas as instituições financeiras, indiscriminadamente, como verdadeira substituição do SISBAJUD, para que se proceda extensa pesquisa por meio físico, se revela medida inócua, além de gerar demandas excessivas às instituições financeiras e inviabilização da prestação jurisdicional. 4. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1863875, 07125576920248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024)" - grifou-se "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO BACEN. CONSÓRCIOS. FINTECH. JÁ ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de envio de ofício ao BACEN para verificar a existência de cota de consórcios em nome da executada. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal para a fim de que seja deferida a expedição de Ofício ao BACEN, para obter informações sobre existência de quotas de consórcio de titularidade da agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela. Alega que se trata de medida razoável que poderá satisfazer o débito dos agravantes, trazendo maior efetividade ao processo judicial. 2. De acordo com Conselho Nacional de Justiça, o SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central às instituições financeiras, com o objetivo de garantir a transmissão eletrônica das decisões judiciais de bloqueio de ativos, de requisição de informações e de afastamento de sigilo por meio da interoperabilidade dos sistemas e serviços (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/informacoes-sobre-as-regras-negociais-do-sisbajud/). 2.1. O manual de melhorias do SISBAJUD divulgado pelo CNJ, por sua vez, dispõe que "são abarcadas pelo SISBAJUD qualquer Fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar" (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf). 2.2. O mesmo manual preconiza que: "As seguintes entidades precisam de autorização para constituição e funcionamento: (...) - administradoras de consórcios". 3. Verifica-se que a autorização de buscas via SISBAJUD já abarca a busca de eventuais cotas de consórcio pertencentes à agravada, bastando ser autorizada pelo juiz de origem. 3.1. Precedente desta Corte: "DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. OFICIOS A FINTECH. JÁ ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. (...) 3. A expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada. 4. Não demonstrado que a expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução, impõe-se o seu indeferimento. 5. A aplicabilidade da norma prevista no artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC é inafastável quando presente o requisito da ausência de bens penhoráveis. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (07122188120228070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 13/9/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1875832, 07099525320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024)" - grifou-se. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator